Tribunal: TJDFT
Processo: 0736074-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736074-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ELIAS COUCEIRO AGRAVADO: IOLENE COSTA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcelo Elias Couceiro em face da r. decisão (ID 206078895, na origem) que, nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor de Iolene Costa de Souza, indeferiu o pedido de novas pesquisas SISBAJUD de forma reiterada e INFOJUD nos anos anteriores ao corrente. Nas razões recursais (ID 63409096), o Agravante alega, em síntese, que a pesquisa realizada pelo sistema SISBAJUD foi feita apenas na modalidade simples e a do INFOJUJD se limitou ao ano de 2024, no qual a devedora não apresentou a declaração de imposto de renda. Aduz que o pedido busca garantir maior agilidade e efetividade ao direito do credor e evitar a ocultação proposital de verbas, não havendo impedimentos que justifiquem a negativa. Sustenta que o SISBAJUD é uma ferramenta disponibilizada pelo CNJ a fim de obter o resultado que é de direito ao credor dentro de um prazo razoável e que a jurisprudência possibilita a renovação da pesquisa. Afirma que o periculum in mora também está comprovado ante a aproximação do prazo da prescrição intercorrente, privilegiando a conduta desidiosa da parte devedora. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a pesquisa de bens via SISBAJUD em nome da parte agravada, com o bloqueio de valores por 30 dias consecutivos, e no INFOJUD abarcando os anos anteriores. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Destaco, de início, que os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos autos, a última pesquisa via SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SNIPER foi efetuada recentemente, em julho/2024 (IDs 204498229 a 204498233, na origem). Ainda que a consulta tenha sido parcialmente frutífera, registre-se que a reiteração de pesquisas pelos sistemas disponibilizados ao Juízo somente é razoável quando ultrapassado um ano da última diligência. Nesse sentido, o seguinte aresto: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE DOIS MESES. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de lapso temporal de cerca de 2 (dois) meses desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira do Executado, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao Sisbajud, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.? (Acórdão 1851843, 07019794720248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Além desse aspecto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que as alegações expostas nas razões recursais para esse fim foram apresentadas de forma genérica. Portanto, a análise do pedido pode aguardar o julgamento de mérito do Agravo, sem que haja risco de perecimento do direito da parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator